Tribunal: TJSP
Processo: 1002612-31.2024.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de indenização por dano moral. Financiamento quitado. Ausência de baixa do gravame de alienação fiduciária. Dever da instituição financeira de comunicar a quitação ao órgão competente (art. 9o da Resolução CONTRAN no 320/2009). Ausência de expedição de novo CRLV pelo proprietário no prazo regulamentar (Portaria DETRAN no 1.606/2005 com redação da Portaria no

Ementa:
Ação cominatória com pedido cumulado de indenização por dano moral. Financiamento quitado. Ausência de baixa do gravame de alienação fiduciária. Dever da instituição financeira de comunicar a quitação ao órgão competente (art. 9o da Resolução CONTRAN no 320/2009). Ausência de expedição de novo CRLV pelo proprietário no prazo regulamentar (Portaria DETRAN no 1.606/2005 com redação da Portaria no 2.762/2008). Impossibilidade técnica de a instituição financeira proceder diretamente à baixa. Substituição da obrigação de fazer por determinação judicial ao órgão de trânsito, às expensas da ré. Danos morais não configurados. Situação que, embora represente inadimplemento contratual, não atingiu direitos da personalidade. Tema 1.078/STJ aplicado. Recurso da autora não provido e o do réu parcialmente provido.